Tribunal: TJDFT
Processo: 0710711-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. PENHORA DE 15% DA VERBA LÍQUIDA DE NATUREZA SALARIAL DO DEVEDOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1 – A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.582.475/MG, consignou que “a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”, devendo ser a aplicação da regra avaliada em cada caso concreto.

2 – A penhora de 15% (quinze por cento) da renda mensal líquida auferida pelo Agravante não é capaz de comprometer a sua subsistência e de sua família, afigurando-se valor razoável à luz dos paradigmas estabelecidos pelo precedente do STJ (EREsp 1.582.475/MG), restando viável a mitigação da regra da impenhorabilidade do salário no caso analisado.

Agravo de Instrumento desprovido.

Agravo Interno prejudicado.